Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-85.2020.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002889-85.2020.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CELSO PARZIANELLO - CPF: 243.013.109-91 (APELADO), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO

—
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO

— AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA
— DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18-C DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que
proveu, em parte,
a apelação (Id. 192635159).

Assegura que,
a responsabilidade solidária tributária atribuída ao agravado está fundamentada no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional em decorrência do interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.

Assevera que, a mera referência no auto de infração acerca da responsabilidade pelo artigo 18-C, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 7.867, de 20 de dezembro de 2002; não gera a nulidade deste, na medida em que a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída no presente caso encontra essencialmente, fundamentada no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.

Afiança que, a emissão do documento fiscal pelo agravado não correspondeu efetivamente na circulação de mercadorias e transmissão de sua propriedade. Ademais, o contribuinte destinatário não pode alegar que recebeu o documento fiscal eivado de fraude por desconhecimento ou mero erro, visto que deve verificar se o remetente cumpriu com todos os requisitos legais no que se refere ao tipo de documento emitido, preenchimento de campos obrigatórios e, principalmente, em relação à tributação do imposto.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Celso Parzianello
(Id. 199851667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Estado de Mato Grosso

interpôs

apelação

contra a sentença, modificada pelos embargos de declaração, que em
ação anulatória de débito tributário c/c restituição do importe pago
proposta por
Celso Parzianello
,
julgou procedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex positis
, julgo procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim específico de determinar a parte requerida, à proceder a anulação do NAI nº 225744000232018169, NAI nº 384170001502020146, Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento nº 11100454, bem como efetuar a restituição do importe já pago pelo autor, devidamente acrescido de correção monetária e juros a partir dos respectivos desembolsos. [...]. (Id. 176601318).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] 3. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pela parte embargante, a fim de sanar a omissão no tocante a fixação do índice de correção e a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim sendo, passa a constar a parte dispositiva da sentença o seguinte texto:

‘
Ex positis
, julgo procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim específico de determinar a parte requerida, à proceder a anulação do NAI nº 225744000232018169, NAI nº 384170001502020146, Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento nº 11100454, bem como efetuar a restituição do importe já pago pelo autor, devidamente acrescido de correção monetária e juros a partir dos respectivos desembolsos. Some-se a isto, que se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, incide o percentual estabelecido para a caderneta de poupança, nos moldes da Lei n.º 11.960/2009, ao passo que o quantum deve ser atualizado monetariamente conforme a variação do IPCA-E.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3°, I do CPC.

Isento o Município de Araputanga das custas judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso. [...]. (Id. 176601325 – fls. 2).

Em decisão monocrática, o recurso restou provido, em parte, para:
i
) limitar os efeitos da sentença para que a nulidade dos lançamentos dos créditos tributários constantes na Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 225744000232018169 e na Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 384170001502020146 seja apenas em relação ao agravado; e
ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para:
a
) fixar o termo inicial da correção monetária a data do pagamento indevido;
b
) determinar, quanto à atualização do débito, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e
c
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, observado os percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil (Id. 192635159 – fls. 13).

Todavia, discorda o agravante, porque, segundo alega,
a mera referência no auto de infração acerca da responsabilidade solidária pelo artigo 18-C, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 7.867, de 20 de dezembro de 2002; não gera a nulidade deste, na medida em que a responsabilidade solidária que foi atribuída no presente caso encontra fundamento no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.

A questão versa sobre a existência de responsabilidade solidária de Celso Parzianello, na condição de adquirente de mercadorias, em razão de que teria ocorrido fraude praticada por Fátima Grison ME Comércio de Cereais, bem como Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda.-ME, que emitiram notas fiscais sem comprovação da regularidade da operação.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4845/MT, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009, cujas razões de decidir estão assim fundamentadas:

[...] 10. A norma, de fato, aborda matéria reservada a lei complementar federal pelo art. 146, III,
b
, da CF, caracterizando uma inconstitucionalidade formal. Isto porque avança em dois pontos sobre os quais não poderia a lei estadual inovar, transbordando de sua competência: (i) amplia o rol das pessoas que poderiam ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispõe diversamente sobre as circunstâncias em que poderia haver a responsabilização do terceiro.

Aliás, penetrar nesses dois pontos seria algo vedado até à lei ordinária federal, porque estaria violando a reserva de lei complementar estatuída pelo art. 146, III,
b
, da CF, nos moldes do que foi decidido no RE 562.276, já anteriormente comentado.

11. Sobre a norma objeto desta ação, em primeiro lugar, ao prever que responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas ‘toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente’, no cumprimento da obrigação tributária, o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso alterou a matriz de responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, ampliando o rol de terceiros que poderiam responder pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações. Estabelecer quais são os terceiros que responderão pelos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos é matéria de norma geral, que deve ser veiculada por lei complementar federal, conforme estabelece a Constituição Federal em seu art. 146, inciso III, alíneas
a
e
b
.

12. Em segundo lugar, ao estabelecer que a responsabilização do terceiro ocorrerá nos casos de infração praticada com omissão ou fraude, a norma estadual adota critérios diversos daqueles previstos no CTN.

Conforme a norma geral federal, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, este deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, caput). O legislador estadual, todavia, apresenta critérios outros para a responsabilização de terceiros. Não podendo o legislador estadual dispor de forma diversa daquela estabelecida pela legislação federal nesta seara, a conclusão é pela inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso. [...].

É esta a ementa do acórdão:

Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III,
b
, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: ‘
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
’. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4845/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 13 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2020). [com itálico no original]

O artigo 18-C, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 7.867, de 20 de dezembro de 2002, e o parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009, declarado inconstitucional, preceitua que:

Art. 18-C. Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade.

Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como
toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
. [sem negrito no original]

O parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, no entender do Supremo Tribunal Federal, teria ampliado o rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão
do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária
.
E no caso do agravado, enquadrar-se-ia na última parte
.

De fato, a responsabilidade solidária de Celso Parzianello decorreria de fraude, em tese, praticada por Fátima Grison ME Comércio de Cereais, que consistiria na emissão de notas fiscais sem comprovação de regularidade da operação, no caso, sem prova da efetiva saída de mercadorias, consoante está posto na Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 225744000232018169, datada de 29 de agosto de 2018:

[...] Dados Contribuinte

Nome/Razão Social: Fatima Grison ME

[...]

Complemento: Emitiu notas sem comprovação de regularidade da operação. Contribuinte não comprovou que as emissões das notas correspondem a uma efetiva saída de mercadorias.

Não houve transmissão de propriedade das mercadorias. Notas relacionadas no demonstrativo anexo a Intimação SNE nº 235046/659/68/2018.

Fatima Grison ME respondeu a intimação através do e-process 5477560/2018.

Solidariedade aplicada nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) e
Artigo 18-C da Lei 7098/98. Solidário escriturou/declarou e não comprovou a realização da operação mercantil
.

Intimação SNE nº 237059/659/68/2018 ao contribuinte Celso Parzianello e Outros - IE: 132902605- Destinatário das notas fiscais relacionadas na Intimação. [...]. (Id. 176601280, fls. 7). [sem negrito no original].

Outrossim, em que pese a Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 384170001502020146, de 5 de novembro de 2020, não referenciar o artigo 18-C, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, consta do anexo ao termo de início da ação fiscal nº 154357, datado de 28 de março de 2018 que, a responsabilidade solidária do apelado decorreria, de fraude, em tese, praticada por Rio Rancho Produtos do Agronegócio Ltda.-ME, que consistiria, também, na emissão de notas fiscais sem comprovação de regularidade da operação, no caso, sem prova da efetiva saída de mercadorias:

[...] Após a realização de cruzamento das informações constantes no banco de dados desta Secretaria, forma detectadas evidencias de infração à legislação tributaria indicando que notas contribuinte identificado como destinatário das notas relacionadas no demonstrativo abaixo, deverá apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência desta, as documentações que serão consideradas todas as provas admitidas em direito para que se comprove a real e efetiva ocorrência da operação.

É oportuno lembrar que constitui crime contra ordem tributária, omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias com o fim de reduzir tributo; ou fazer declaração falta para eximir-se, total ou parcialmente de pagamento do tributo (Artigo 1º, I,2º, I a Lei 8137/90).

Alertamos também que conforme artigo 41 do RICMSMT (Decreto 2212/2014) responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade. (cf. caput do art. 18-C da Lei nº 7.098/98, acrescentado pela Lei nº 7.867/2020).
[...]. (Id. 176601282). [com e sem negrito no original].

Nada obstante, não é possível atribuir responsabilidade ao agravado, na condição de terceiro, pela prestação de informação, em tese, falsa, em razão de ato praticado pelo contribuinte, porque não se enquadraria nas hipóteses de responsabilidade de terceiro previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Em relação à responsabilidade solidária por interesse comum a que se refere o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, “
tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação
” (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009).

Portanto, a responsabilidade solidária por interesse comum pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não é o caso, visto que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Aliás, “
pensar diferentemente levaria à insólita situação de permitir ao fisco que, a pretexto de existir o citado ‘interesse comum’, pudesse exigir de qualquer comprador, inclusive de consumidor final, o tributo não recolhido na cadeia comercial pelo contribuinte de direito
” (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Turma, AREsp 1198146/SP, Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2018).

Ademais, não se trata de hipótese em que o agravado, na condição de adquirente de mercadorias, tenha sido beneficiado por eventual aproveitamento de crédito de ICMS decorrente do princípio da não-cumulatividade, porquanto, cuida-se de imposição de penalidade prevista no então vigente artigo 45, IV,
b
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998: “
emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal
”.

Nesse sentido:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1003059-30.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
10 de maio de 2022
; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
apelação/remessa necessária nº 1036821-50.2018.8.11.0041,
relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em
28 de setembro de 2021
; e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
remessa necessária
nº 1011376-59.2020.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
22 de novembro de 2021
.

Logo, constata-se a ilegitimidade tão somente em relação ao agravado em figurar nos lançamentos dos créditos tributários constantes na Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 225744000232018169 e na Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 384170001502020146
, devido à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou, repiso
,
a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024